Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741710-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EFIGENIA PAULA DE SA PINTO, OSMANIA MARTINS PAUFERRO, TIAGO MARTINS PINTO, GERUSA MARTINS PINTO DE SA SOARES, VANIA MARTINS PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada (Distrito Federal) para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos por EFIGENIA PAULA DE SA PINTO e outros. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 18:36:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador